Tribunal: CARF
Processo: 10860.720900/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720900/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.941 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
GOLD FINGER RELOGIOS E JOIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
OPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. NÃO EFEITO
SUSPENSIVO. RECOLHIMENTO EMPRESA EM GERAL
O pedido de revisão do indeferimento não tem efeito suspensivo, motivo pelo
qual não justifica o cumprimento das obrigações tributárias na sistemática do
Simples Nacional até que vier decisão confirmando a opção.
LANÇAMENTO. AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. NÃO
ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS. CABIMENTO.
É cabível o agravamento da multa de ofício, seja aplicada no percentual básico,
seja no percentual qualificado, pelo fato do contribuinte, mesmo devidamente
intimado a respeito, não apresentar os arquivos digitais relativos a suas
informações econômicas, fiscais, contábeis ou relativas aos trabalhadores, ou
apresentá-las com deficiências.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Wesley Rocha.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720900/2013-23
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.941 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720900/2013-23

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-53.919 que
julgou parcialmente procedente a IMPUGNAÇÃO apresentada contra o lançamentos debcad nos
51.030.428-1, 51.030.438-9, 51.050.903-7 e 51.050.911-8, que tratam de contribuição social
previdenciária parte patronal, inclusive SAT/RAT e contribuições devidas à terceiros, relativas
ao ano de 2009.
O lançamento ocorreu devido a não comprovação que a empresa era optante do
Simples Nacional no ano de 2009. Foi também lançada multa de oficio com qualificação (§1o do
art. 44 da Lei 9.430, de 1996 c/c art. 71,II da Lei no 4.502/64 – fraude) e agravamento ( §2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 – não apresentação de documentos).
A Manifestação de Inconformidade foi tempestivamente apresentada e alegou,
segundo relatório da decisão recorrida, que
1) Em 22/01/2008, às 16:38 horas a impugnante aderiu ao sistema denominado
"Simples Nacional", onde teve seu pedido indeferido, por pendências existentes
referentes a pagamentos de impostos de pequena monta. Inconformada apresentou
contestação através do processo Administrativo n° 11610.008184/2008-50, sendo
reestabelecido seu enquadramento no sistema "Simples Nacional" no referido ano
2008, conforme faz prova a cópia da Notificação 44/2012, recebida em 27/03/2012, ou
seja, mais de 4 (quatro) anos após a exclusão.
2) No ano subsequente, 2009, no dia 12/01/2009, às 15:29 horas, novamente protocolou
seu pedido de permanência ou continuidade no sistema "Simples Nacional", tendo
novamente seu pedido indeferido pela mesma causa do ano anterior (2008).
Novamente inconformado procurou a Receita Federal do Brasil, obtendo a informação
de que com a solução do processo acima mencionado a situação se resolveria para
ambos os anos (2008 e 2009).
3) Nestes anos calendários 2008 e 2009, a empresa cumpriu e pagou fielmente suas
obrigações fiscais, inclusive entregando a Declaração Anual do Simples Nacional
(DASN) para ambos os anos, tendo sido todas recepcionadas pelo sítio eletrônico da
Receita Federal, sem qualquer aviso ou recomendação, que indicasse irregularidade ou
pendências.
4) Pela demora da decisão da própria Receita Federal no processo, foi a impugnante
penalizada pela exclusão indevida no ano calendário 2008, e impedida equivocadamente
de permanecer no sistema "Simples Nacional", no ano subsequente. Excluiuse o
contribuinte do exercício de 2009, lavrando-se o presente Auto de Infração,
quando o mesmo contribuinte foi reintegrado para o exercício de 2008, assim,
sendo automático o reenquadramento para 2009 também. Invoca violação, com tal
procedimento, ao princípio da razoabilidade, apresentando doutrina em favor da sua
tese, abrangendo, com tais argumentos, a própria aplicação da penalidade.
5) Mesmo que em algumas situações, ainda que de forma extemporâneas, todas as
intimações foram atendidas. Além disso, havia intimações que versavam sobre
empresas sujeitas à tributação por sistemática diversa das optantes pelo Simples,
não guardando pertinência lógica com a situação do contribuinte.
6) Como se não bastasse o fato da multa agravada ter sido aumentada por falta de
intimações, o que não ocorreu, até mesmo porque a empresa não dispunha de tais
dados para fornecer pela fiscalização diante da qualidade de empresa optante de
Simples, também a multa agravada em si está viciada quanto à sua constituição.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.941 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720900/2013-23

7) A multa agravada não prospera na medida em que não houve atos fraudulentos. A
vinculação da multa qualificada está restrita aos casos de evidente intuito de fraude,
definidos nos artigos 7 1 a 73, da Lei n° 4.502/1964, que transcreve. Resta evidenciado
que o elemento dolo é presença obrigatória para a caracterização tanto da sonegação,
quanto da fraude, como do conluio. E, sendo assim, o evidente intuito de fraude - a que
se refere o artigo 44, da Lei n° 9.430/96 - também pressupõe a ocorrência de dolo. Cita
doutrina e julgado do antigo Conselho de Contribuintes, hoje Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF.
8) De todo modo, a conclusão a que se chega é de ser realmente necessária a conjugação
de vários elementos - em todos estando a presença do dolo, da má-fé - para a imposição
da multa qualificada, o que INEXISTE no presente caso. Não restou demonstrado o
dolo, diante sua inexistência no caso em tela.
(grifos não originais)
O Acórdão apreciou a Manifestação e acolher parcialmente os argumentos da
Impugnante para afastar a qualificação da multa, mas manteve o agravamento e o crédito
tributário lançado.
a) manter parcialmente os créditos tributários constituídos pelos Autos de Infração
DEBCAD no 51.030.428-1 e 51.030.438-9, retificando-se a multa de ofício aplicada
nas competências 01 e 02/2009 de 225% para 112,50%;
b) manter integralmente os créditos tributários constituídos pelos Autos de Infração
DEBCAD no 51.050.903-7 e 51.050.911-8, na forma do voto do Relator.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO.
SIMPLES
NACIONAL.
OPÇÃO
DEFERIDA
APÓS
CONTENCIOSO.
ULTRA-ATIVIDADE
AUTOMÁTICA.
PENDÊNCIAS
DISTINTAS VERIFICADAS. DESCABIMENTO.
O deferimento, em sede de contencioso administrativo, de opção do Simples Nacional
em relação a um ano-calendário promove efeitos automáticos em relação ao ano-
calendário seguinte, salvo quando verificados, em relação a este novo período, haver
novas e distintas divergências daquelas que motivaram o indeferimento da opção
relativa ao ano-calendário anterior.
OPÇÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
INDEFERIMENTO.
PENDÊNCIAS
RELATIVAS A OUTROS ENTES FEDERADOS. PACTO FEDERATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
No âmbito do pacto federativo, cláusula pétrea constitucional, descabe a órgão da União
apreciar matéria afeta à autonomia administrativotributária pertinente a outro ente
federativo, ainda que em sede de indeferimento de opção do Simples Nacional.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. INDUZIMENTO A
ERRO. DOLO DO CONTRIBUINTE AUSENTE.
Não cabe a qualificação da multa de ofício quando, pelo contexto das opções e dados
relevantes do contencioso administrativo verifica-se que o contribuinte foi induzido em
erro quanto aos efeitos da sua opção.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.941 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720900/2013-23

LANÇAMENTO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
CIÊNCIA
DO
INDEFERIMENTO. INTUITO DOLOSO NA DECLARAÇÃO EM GFIP DO
CÓDIGO DE OPÇÃO.
Configura hipótese de qualificação da multa de ofício o fato do contribuinte ter o
conhecimento de que sua opção ao Simples Nacional restou indeferida, continuando a
declarar na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
o código de optante do Simples Nacional.
LANÇAMENTO. AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. NÃO ENTREGA DE
ARQUIVOS DIGITAIS. CABIMENTO.
É cabível o agravamento da multa de ofício, seja aplicada no percentual básico, seja no
percentual qualificado, pelo fato do contribuinte, mesmo devidamente intimado a
respeito, não apresentar os arquivos digitais relativos a suas informações econômicas,
fiscais, contábeis ou relativas aos trabalhadores, ou apresentá-las com deficiências.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
06/11/2014, e, tempestivamente, em 08/12/2014 (segunda-feira), apresentou Recurso Voluntário
reiterando que os mesmos motivos justificaram o indeferimento nos anos de 2008 e 2009 e,
como 2008 foi deferido favoravelmente à ela (processo n o 11610.008184/2008-50), por
decorrência lógica, também deveria ter sido ocorrido assim em 2009. Quanto à multa agravada,
reafirma que não houve qualquer tipo de fraude ou simulação nem má-fé, sendo injustificável a
qualificação imposta na multa e que por apurar na forma do Simples Nacional, não possuía
alguns documentos solicitados na intimação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
No mérito a questão que se debate é o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional em 2009.
Sobre o tema, é conveniente transcrever algumas passagens da cronologia dos
fatos feitas pela Decisão “a quo”:
2008: O contribuinte formulou sua opção ao Simples Nacional, para o ano de 2008, em
22/01/2008. Referida opção foi indeferida em 31/03/2008. Apresentada petição de
inclusão intempestivamente (processo administrativo no 11601.008184/2008-50), o
feito restou decidido em 21/03/2012, favoravelmente ao contribuinte.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.941 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720900/2013-23

2009: Para o ano-calendário de 2009, o contribuinte formulou opção em 12/01/2009,
tendo sido objeto de indeferimento em 25/03/2009. De tal indeferimento o
contribuinte não apresentou qualquer manifestação contrária. Deste contexto já se
tem que a petição formulada pelo contribuinte relativamente ao indeferimento de opção
feita para o ano-calendário de 2008 não aproveita o indeferimento sobrevindo em
relação à opção formulada para o ano-calendário de 2009, uma vez que até então,
quando da nova opção, o contribuinte não se encontrava no Simples Nacional, vindo a
ser favorecido por este regime somente em 2012, com efeitos retroativos a 2008. Dessa
maneira, o novo indeferimento referente à nova opção deveria ter sido
especificamente impugnado por nova provocação do sujeito passivo, de forma que
a decisão exarada nos autos do processo administrativo no 11601.008184/20089-50
não possui ultraatividade em seus efeitos, não afetando a opção indeferida
referente ao ano-calendário de 2009.
(...)
Motivo em 2008: (...) Em relação à opção formulada para o ano-calendário de 2008,
o sistema apontou como motivos ao indeferimento, a existência de débitos
previdenciários em situação que motivasse a exclusão. Após trâmite do contencioso
administrativo relativo à petição de reinclusão do contribuinte, houve o reconhecimento
do direito do contribuinte em ser mantido no Simples Nacional relativamente ao ano de
2008
Motivo em 2009: (...) Ao contrário, em relação à opção formulada relativamente ao
anocalendário 2009, conforme fl. 219 dos autos em análise, a motivação foi dupla,
qual seja: a) existência de débitos de natureza previdenciária com a RFB E possuir
pendência com a UF. Sobre esta nova situação, assim se manifestou a fiscalização:
Portanto, com relação aos débitos previdenciários, razão do indeferimento da
opção para o AC 2009 pela RFB, não se pode afirmar que eram os mesmos ou
não do AC 2008, embora existam pesquisas no processo de no
11610.008184/2008-50 (a este apensado), às suas fls. 05/07 e 46 (numeração
original do processo), que evidenciam quais pendências existiam para a
empresa em 2008 e 2009; e quanto às pendências cadastrais, não pode esta
repartição responder pela análise de outro ente federativo, no caso o Estado,
apenas podemos visualizar que em 2008 havia pendências no município e no
estado que foram regularizadas (fls. 93/94 numeração original do processo),
mas outras pendências com o ente estadual foram informadas na opção para o
AC 2009 (fls. 100/101 numeração original do processo); portanto, o contencioso
deverá ser analisado pelo ente que indeferiu a opção (Estado), conforme
legislação citada.
Portanto, em primeiro lugar, o contribuinte já conhecia eventuais pendências de débitos
para o ano de 2009, não sendo verdadeira a afirmação segundo a qual, “Nestes anos
calendários 2008 e 2009, a empresa cumpriu e pagou fielmente suas obrigações fiscais,
inclusive entregando a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) para ambos os
anos, tendo sido todas recepcionadas pelo sítio eletrônico da Receita Federal, sem
qualquer aviso ou recomendação, que indicasse irregularidade ou pendências”.
Em segundo lugar, as pendências de ordem fiscal ou cadastral junto a outros entes
federativos devem ser solucionadas perante estes e não junto à Receita Federal do
Brasil e a mera entrega da DASN não supre ou corrige irregularidades verificadas
quando da opção, até porque, a entrega da DASN somente tem pertinência após o
deferimento da opção de ingresso no Simples Nacional.

Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.941 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720900/2013-23

Frisa-se que antes da decisão de piso o processo foi enviado para diligência com
fim de esclarecer a situação do contribuinte no regime de Tributação do Simples Nacional nos
anos de 2008 e 2009, e especialmente para esclarecer se os motivos de exclusão nos anos de
2008 e 2009 era de fatos idênticos ou não e o alcance do pedido de restabelecimento da opção
feita no processo informado pelo contribuinte.
O Acórdão proferido levou em consideração a manifestação da fiscalização que
informou que, pela sistemática de processamento do indeferimento, não se pode afirmar que os
débitos que motivaram o indeferimento do pedido de opção era idênticos nos anos de 2008 e
2009 e que, além dos débitos, para o ano de 2009 havia também pendência cadastral com outro
ente federativo.
Também bem pontuou o julgador de piso que não há como dar ao pedido de
revisão do indeferimento da opção de 2008 (processo no 11601.008184/2008-50) efeito de
ultratividade, para alcançar o indeferimento da opção no ano de 2009, que deveria ter sido
requerida em procedimento específico contra o indeferimento da opção feita em 12/01/2009 e
processada em 25/03/2009.
Se o indeferimento da opção era correto ou não para o ano calendário de 2009,
não é uma questão que possa ser resolvida no presente auto. Essa discussão deveria ter ocorrido
em procedimento próprio, iniciado pela autuada, quando tomou conhecimento do indeferimento.
Principalmente porque uma das razões do indeferimento apontado é pendência cadastral com
outro ente federativo, que nem caberia à Receita Federal apreciar.
Quanto ao agravamento da multa, a alegação do contribuinte é que não possuía a
documentação solicitada pois apurava os tributos com base no regime de tributação do Simples e
não havia neste comportamento qualquer simulação, fraude ou má-fé que justifique o
agravamento.
O recorrente confunde qualificação da multa, prevista no §1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, que foi afastada pela decisão da DRJ, com o agravamento previsto no §2o do
mesmo artigo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Qualificação da multa
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502 (dolo, fraude, simulação), de 30
de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Agravamento da multa
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1odeste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.941 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720900/2013-23

II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.(Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)

O §2o não faz menção que o não atendimento da intimação tenha que ocorrer por
má-fé, fraude ou simulação, menciona unicamente o não atendimento.
Quanto a alegação que apurava os tributos na forma do Simples Nacional, destaco
as regras da Resolução CGSN no 04, de 2007, que regia o fato gerador a época:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
(...)
Art. 8o Na hipótese de a opção a que se refere o art. 7o ser indeferida, será expedido
termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional por autoridade fiscal
integrante da estrutura administrativa do respectivo ente federado que decidiu o
indeferimento, inclusive na hipótese de existência de débitos tributários.
§ 1o-A O contencioso administrativo relativo ao indeferimento de opção será de
competência do ente federativo que decidir o indeferimento, observados os dispositivos
legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.(Incluído(a) pelo(a)
Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
§ 1o-B O ente federativo que considerar procedente recurso administrativo do
contribuinte contra o indeferimento de sua opção deverá registrar a liberação da
respectiva pendência em aplicativo próprio disponível no Portal do Simples
Nacional.(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
§ 1o-C Na hipótese do § 1o-B, o deferimento da opção será efetuado automaticamente
pelo sistema do Simples Nacional caso não tenha havido pendências com outros entes
federativos, ou, se existirem, após a liberação da última pendência que tenha motivado o
indeferimento.(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
§ 1o-D Na hipótese de provimento de recurso administrativo relativo à solicitação de
opção efetuada antes da implantação do aplicativo de que trata os §§ 1o-B e 1o-C, o ente
federativo deverá promover a inclusão do contribuinte no Simples Nacional pelo
aplicativo de registro de eventos, desde que não restem pendências com outros
entes federativos.(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
§ 2o Na hipótese de decisão administrativa definitiva ou judicial deferindo a opção
pelo Simples Nacional com efeitos retroativos, os tributos e contribuições devidos
pelo Simples Nacional poderão ser recolhidos sem a cobrança de multa de mora,
tão-somente com incidência de juros de mora.
(grifos não originais)
O paragrafo §2o regula a situação em que o deferimento da opção ocorra fora do
tempo, mas com efeito retroativo, tal qual ocorreu para o ano de 2008. A regra era pelo
pagamento dos tributos como empresa em geral, já que o pedido de deferimento da opção não
tinha efeito suspensivo. Neste caso não é devido a multa de mora.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.941 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720900/2013-23

A fiscalização informa que a opção pelo Simples em 2008 foi feita na forma do
§1o D, registro de eventos, e com efeito exclusivamente para este ano.
O Pergunta e Resposta sobre o Simples confirma esse regramento, até que tenha
uma opção deferida, deve a empresa recolher na forma das empresas em geral e não do Simples.
2.17. Contribuinte teve indeferida a sua opção ao Simples Nacional, como deverá
proceder se quiser contestar o indeferimento?
Será expedido termo de indeferimento da opção por autoridade fiscal integrante da
estrutura administrativa do respectivo ente federado que decidiu o indeferimento,
cabendo a este conduzir o processo administrativo conforme a sua legislação específica
– que regulará os prazos a observar e a forma de ciência do resultado do processo.
Assim, caso as pendências que motivaram o indeferimento da opção sejam originadas
de mais de um ente federativo, serão expedidos tantos termos de indeferimento quantos
forem os entes que impediram o ingresso no regime. O termo emitido pela RFB/PGFN
estará disponível no Portal do Simples Nacional e no Domicílio Tributário Eletrônico
do Simples Nacional (DTE-SN), de acordo com o art. 122 da Resolução CGSN no 140,
de 2018 – ver Pergunta 1.10. Os termos dos demais entes observarão as formas de
notificação previstas na legislação processual própria.
A contestação à opção indeferida deverá ser protocolizada diretamente na
administração tributária (RFB, Estado, Distrito Federal ou Município) na qual
foram apontadas as irregularidades que vedaram a entrada no regime.
Notas:
1. A contestação do indeferimento não tem efeito suspensivo. Ou seja, durante sua
tramitação, a empresa não será considerada optante pelo Simples Nacional, mas
poderá preencher e transmitir o PGDAS-D, assumindo o risco de ter que refazer
tudo pelo regime comum de tributação, caso sua contestação não seja acolhida –
ver Pergunta 6.2. 30
2. Existe um Modelo de Impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional no site da Receita Federal.
Portanto, para os anos de 2008 e 2009, não estava a empresa dispensada de
cumprir as obrigações principal e acessórias na forma das empresas em geral. Todavia,
exclusivamente para o ano de 2008, a partir do deferimento da opção feita em 2012, a empresa
passou a ter o direito de apurar os tributos na forma do Simples Nacional. Já para o ano de 2009,
não há registro que tenha contestado o indeferimento da opção, motivo pelo qual não terá direito
de recolher os tributos nesta sistemática, confirmando que era devida a multa aplicada por falta
de prestação das informações requerida pelo Fiscal, bem como está correto o lançamento das
contribuições sociais previdenciárias na forma das empresas em geral.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.941 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720900/2013-23

Fl. 399
DF CARF MF
Original